Tribunal: TJMT
Processo: 17691-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596373-7 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80176914120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80176914120198110001
Requerente: JOSEY CAMPOS DOS SANTOS Advogado: Ubiratan Barbosa de Moura
Requerido: STELO S.A.
Beneficiário: Ubiratan Barbosa de Moura
Conta Judicial 1100120166631
Valor: R$ 1.044,53 (um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA
CPF/CNPJ: 823.113.741-68
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta UBIRATAN BARBOSA DE MOURA
CPF/CNPJ Titular Conta 823.113.741-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 60003 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 13:20